Tribunal: TJSP
Processo: 2196662-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Alienação fiduciária – Busca e apreensão – Liminar deferida – Veículo automotor localizado no endereço da ré devedora com avaria de colisão dianteira – Desinteresse da credora autora ao verificar a situação do bem – Conversão em execução de título extrajudicial – Inadmissibilidade – Hipótese não prevista pelo legislador (DL 911/69, art. 4o) – Indeferimento confirmado – Agravo de

Ementa:
Alienação fiduciária – Busca e apreensão – Liminar deferida – Veículo automotor localizado no endereço da ré devedora com avaria de colisão dianteira – Desinteresse da credora autora ao verificar a situação do bem – Conversão em execução de título extrajudicial – Inadmissibilidade – Hipótese não prevista pelo legislador (DL 911/69, art. 4o) – Indeferimento confirmado – Agravo de instrumento improvido.